Tribunal: TJDFT
Processo: 0716471-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DA CREDORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. ART. 857 DO CPC. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a eventual ocorrência de error in procedendo na decisão interlocutória impugnada, notadamente no que se refere à alegada nulidade decorrente de seu proferimento durante a suspensão do curso do processo de origem. Além disso, é necessário verificar a correção da aludida decisão em relação ao reconhecimento da legitimidade extraordinária da recorrida, com fundamento na sub-rogação legal que teria sido operada em razão da anotação de penhora no rosto dos autos.
2. A recorrente argumenta que o ato decisório impugnado contraria as regras estabelecidas nos artigos 313 e 314 do Código de Processo Civil, que proíbem a prática de atos processuais não urgentes durante a suspensão do curso da marcha processual. 2.1. O Código de Processo Civil disciplina, em seu art. 313, inc. II, que “suspende-se o processo (...) pela convenção das partes (...)”. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 314 do CPC, à exceção das medidas urgentes, durante o período de suspensão é vedada a prática de atos processuais. 2.3. Ocorre que, no caso em deslinde, não houve a suspensão da marcha processual, tendo havido apenas concessão de prazo suplementar às partes para a tentativa de autocomposição.
3. Nos termos da regra estabelecida no art. 857 do Código de Processo Civil, caso seja efetuada a penhora sobre bens e créditos pertencentes ao devedor, “e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados”, o credor ficará sub-rogado nos direitos originalmente pertencentes ao devedor, até o limite do valor do crédito a ser satisfeito.
4. No caso em deslinde, foi determinada a penhora no rosto dos autos do processo de origem. 4.1. A anotação da penhora foi registrada aos 19 de maio de 2022, e observa-se que, após a decisão interlocutória que deferiu a penhora do crédito, a devedora não interpôs embargos. 4.2. A recorrida, portanto, passou a exercer a posição de credora sub-rogada, até o limite do crédito respectivo. 4.3. Ademais, de acordo com o disposto no art. 778, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil, o credor sub-rogado conta com legitimidade extraordinária para intervir na fase de cumprimento de sentença e requerer as medidas necessárias à efetivação da satisfação do crédito pretendido.
5. Diante da ausência de demonstração clara do dolo, bem como de prejuízo à parte contrária, afigura-se inaplicável a multa por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e desprovido.